Tribunal: STF
Processo: ARE 1598885
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. José Cícero dos Santos interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, refuta os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, aduz inaplicável o verbete sumular e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Passo a analisar o extraordinário que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim resumido: 

 DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. LEI MUNICIPAL QUE DELEGA AO PODER EXECUTIVO A AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA DE IMÓVEL, PARA FINS DE COBRANÇA DO IPTU. AUSÊNCIA DE PLANTA GENÉRICA DE VALORES. POSSIBILIDADE, DESDE QUE HAJA PREVISÃO DE CRITÉRIOS TÉCNICOS E OBJETIVOS, NA LEI LOCAL, PARA AVALIAÇÃO. CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE RIO LARGO QUE POSSIBILITA A APURAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA, ELENCANDO ELEMENTOS OBJETIVOS QUE POSSIBILITEM A JUSTA AVALIAÇÃO. PROVIMENTO.

No apelo excepcional, alega violação ao art. 150, I, da Constituição Federal. Aduz violados os princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, já que o Município não o notificou quanto à avaliação individualizada de seu imóvel. Sustenta indispensável que uma Lei institua a Planta Genérica de Valores e a Tabela de Preços de Construção, para fixar a base de cálculo do IPTU. Assevera que enquanto não editada a lei, o IPTU deve ser lançado utilizando os valores do ano anterior atualizados unicamente pelo IPCA. Advoga inaplicável a tese fixada no julgamento do Tema 1084/RG, uma vez que nos autos não se trata de imóvel novo.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Saliento, desde logo, que a invocação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese, foi considerada por esta Corte Suprema destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, traduz violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa. Confira-se:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais . Rejeição da repercussão geral. (ARE 748.371 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, DJe de 1º de agosto 2013)

Lado outro, o Colegiado de origem concluiu correta a avaliação individualizada do imóvel do recorrente, pelo Setor Municipal de Tributos, para correção da base de cálculo, nos termos do art. 184 do Código Tributário municipal.

Consignou a existência de erro no cadastro do imóvel da parte recorrente, o que ocasionou o pagamento de imposto em quantia menor que a devida, em nítido enriquecimento sem causa do contribuinte. Assinalou, também, que o autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito, não se desincumbindo do ônus probatório exigido pelo art. 373, inciso I, do CPC. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

A par disso, em julgamento recente do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1245097 (Tema Repetitivo nº 1.084), a Corte Suprema entendeu que é possível que o legislador local delegue ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório: (...).
.......................................................................................................
Naquela oportunidade, o Ministro Relator Roberto Barroso admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente o valor venal do imóvel, desde que o fizesse de forma casuística, levando em consideração as características individuais de cada imóvel, a partir de critérios objetivos previamente definidos em lei municipal. Vê-se: (...).
.......................................................................................................
Desse modo, embora o caso analisado trate da avaliação de imóveis novos não previstos na Planta Genérica de Valores, é nítido que o mesmo entendimento pode ser utilizado para o caso da ausência de edição da Planta Genérica de Valores pelos legisladores locais. 
Conclui-se, portanto, que a procedimento de avaliação individualizada de imóvel novo realizado pela Administração Tributária, conforme critérios estabelecidos em lei, é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel não contido na Planta Genérica de Valores.
.......................................................................................................
Da leitura dos arts. 183 e 184, ambos do Código Tributário de Rio Largo, verifica-se a previsão de duas formas distintas de apuração da base de cálculo do IPTU: (i) através da Planta Genérica de Valores e/ou da Tabela de Preços de Construção, (ii) através da avaliação individualizada do imóvel, que deverá observar os elementos definidos nos incisos I e II do art. 184. Leia-se: (...)
......................................................................................................
De outra forma, o art. 184, incisos I e II, do CTM, prevê critérios técnicos e objetivos para apuração individualizada do valor venal do imóvel, a serem utilizados enquanto não houver Planta Genérica de Valores - PMV e Tabela de Preços de Construção, cujos critérios legais podem ser utilizados de forma prática para obtenção de uma justa base de cálculo para a cobrança do imposto. Logo, é constitucional realização de apuração individualizada do valor venal do imóvel pelo Fisco Municipal de Rio Largo, desde que utilize-se dos parâmetros dispostos no o art. 184, incisos I e II, do Código Tributário Municipal.
Pois bem. Do cotejo dos autos, verifica-se que a parte autora acostou Boletim de Cadastro Imobiliário - BCI do imóvel de propriedade do autor/apelado, com inscrição municipal sob nº 36901, no qual o valor do terreno e da construção somariam apenas R$ 5.499,85 (cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos centavos) (fl. 12).
Em razão disso, o valor do IPTU pago por ela em 2019 cingiu-se à quantia de R$ 24,73 (vinte e quatro reais e setenta e três centavos), conforme o documento de fl. 11. A autora demonstrou que o município réu, no exercício subsequente, cobrou o IPTU na quantia de R$ 611,82 (seiscentos e onze reais e oitenta e dois centavos), nos termos do documento de fl. 11.
.......................................................................................................
Nesse passo, o ente apelante acostou os autos do Processo Administrativo Fiscal nº 09110048/2024 (fls. 46/60), no qual a Coordenadora Municipal de Tributos explicou que o imóvel do autor estava cadastrado com valor venal consideravelmente baixo ao valor de mercado do imóvel. Diante disso, o Setor Municipal de Tributos teria realizado a avaliação individualizada do imóvel, nos termos do art. 184 do CTM, para correção da base de cálculo. 
Com base nas provas produzidas pelas partes, não se vislumbra qualquer irregularidade cometida pela parte apelante. É de se destacar que o art. 184, inciso I, enuncia uma série de elementos para averiguação do valor venal dos imóveis locais, para fins de apuração da base de cálculo do IPTU diretamente pelo Poder Executivo.
Importa destacar que a quantia de R$ 5.499,85 (cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos centavos), constante no Boletim de Cadastro Imobiliário – BCI (fl. 12), é, de fato, irrisória e não corresponde ao valor de uma casa construída em um condomínio fechado do Município de Rio Largo. 
Segundo o Município, o imóvel tem valor venal equivalente a R$ 95.615,66 (noventa e cinco mil, seiscentos e quinze reais e sessenta e seis centavos) (fl. 60). Tal fato robustece a alegação da municipalidade no sentido de que havia um erro no cadastro do imóvel da apelada, o que ocasionou o pagamento de imposto em quantia menor que a devida, em nítido enriquecimento sem causa da parte contribuinte. 
Diante disso, tem-se que o autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito, não se desincumbindo do ônus probatório posto no art. 373, inciso I, do CPC.

Divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça — de que a avaliação individualizada do imóvel foi realizada nos termos do art. 184 do Código Tributário municipal; ou de que o pagamento do imposto foi realizado em quantia menor que a devida, em razão de erro no cadastro do imóvel; ou ainda de que a parte recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito — demandaria o revolvimento do quadro fático-probatório e da legislação local de regência (Código Tributário municipal) circunstâncias vedadas em sede recursal extraordinária, ante a incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. Nesse sentido:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPTU. Base de cálculo. Majoração do tributo. Instrução Normativa nº 001/2011 da Secretaria de Finanças do Município do Recife e lei Municipal. Reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. (...)
(ARE 803.062 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/09/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU). VALOR VENAL DE IMÓVEL NÃO PREVISTO ORIGINARIAMENTE NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório. 
II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. Óbice da Súmula 280/STF. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.
(ARE 1.217.316 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/12/2019)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente